Tribunal: TJPA
Processo: 0803876-31.2021.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8884 - Do Juiz
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) - 0803876-31.2021.8.14.0000

EXCIPIENTE: OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO, J C CHAVES CARNEIRO - ME, JESO CELIO CHAVES CARNEIRO

EXCEPTO: CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA - JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO DE ÓBIDOS. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARCIALIDADE DO JUIZ EXCEPTO NA CONDUÇÃO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CPC/15. PRECEDENTES.
IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

1.
Exceção de Suspeição oposta por J. C. Chaves Carneiro, Jeso Célio Chaves Carneiro e
Osvaldo de Jesus Maciel Carneiro contra o Exmo. Juiz de Direito Clemilton Salomão de Oliveira da Vara Única da Comarca de Óbidos, com fundamento no artigo 145, incisos I e IV, do CPC/15 (
inimizade com os excipientes e
interesse no julgamento do processo em favor de uma das partes).

2. Arguição de parcialidade do excepto no julgamento da lide pela existência de despacho designando realização de audiência de conciliação e instrução e, demora na apreciação da petição que solicita a suspensão processual e a suspensão da audiência presencial.
Mero inconformismo dos excipientes. Ausência de suspensão automática,
incumbindo ao relator da Exceção de Suspeição declarar os efeitos em que é recebido o incidente.

3. Ausência de
subjetivismo na demora da apreciação do pedido de suspensão da audiência presencial. Demora decorrente da grande demanda vivenciada pelo sistema judiciário, tanto que, posteriormente, o Magistrado Excepto determinou a suspensão da audiência, em razão das medidas de prevenção e enfrentamento à contaminação do Coronavírus.

4. Arguição de parcialidade do excepto por alega indução do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura a erro, uma vez que o Agravo de Instrumento foi julgado sem observância a prevenção da minha relatoria. Impossibilidade de atribuir tal fato ao Magistrado excepto. O recurso é distribuído através de sorteio pelo sistema PJE e a admissibilidade recursal é feita pelo relator em segundo grau.

5.
Na esteira do parecer ministerial, não restou demonstrado que o juiz excepto tenha procedido com parcialidade na condução do feito, hipótese que impõe o não acolhimento da insurgência. Precedentes.

6. Improcedência da presente Exceção de Suspeição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE a presente Exceção de Suspeição, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no Plenário Virtual do dia 22 à 29/11/2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Exceção de Suspeição (processo n.º 0803876-31.2021.8.14.0000
– PJE)

oposta por J. C. CHAVES CARNEIRO – ME, JESO CÉLIO CHAVES CARNEIRO E OSVALDO DE JESUS MACIEL CARNEIRO, com fundamento no artigo 145, I e IV, do CPC/15, contra o juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos – Dr. Clemilton Salomão de Oliveira, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (processo n.º 0800587-53.2019.8.14.0035
- PJE
) ajuizada pelo prefeito do Município de Óbidos – Francisco José Alfaia de Barros contra os excipientes.

Em suas razões, os excipientes afirmam que há parcialidade do excepto no julgamento da lide (inimigo das partes e interesse processual), sob os seguintes argumentos:

1)
Existência de despacho designando realização de audiência de conciliação e instrução
, sendo que, há uma Exceção de Suspeição pretérita (
0807356-51.2020.8.14.0000 – PJE)
, oposta nos autos de outra Ação envolvendo os excipientes (Improbidade Administrativa n.º
0800079-73.2020.8.14.0035)
pendente de análise. Segundo os excipientes não há justificativa para o andamento célere, em razão do rito (Lei 9.099/1995) e do atual cenário de pandemia. Destacam que OSVALDO DE JESUS é pessoa do grupo de risco.

2)
Demora na apreciação da petição que solicita a suspensão processual e a suspensão da audiência presencial
.

3)
Indução do

Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura a erro, a fim de tumultuar o andamento processual
. Os excipientes relatam que dois deles (J. C. CHAVES CARNEIRO – ME e JESO CÉLIO CHAVES CARNEIRO) opuseram, anteriormente, Exceção de Suspeição contra o Magistrado (processo n.º 0800296-19.2020.8.14.0035 – PJE), nos autos da Ação de Improbidade Administrativa (processo n.º
0800079-73.2020.8.14.0035 – PJE)
o qual proferiu decisão de rejeição do incidente em julho de 2020, sendo que, em maio do mesmo ano informaram o Magistrado de origem quanto a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a indisponibilidade de bens dos excipientes, o qual estava sob a minha relatoria.

Asseguram que o Magistrado de origem ignorando a informação do Agravo, quedou-se inerte quanto a prevenção da Exceção de Suspeição à Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira, situação que fez com que a Exceção de Suspeição (0800296-19.2020.8.14.0035 – PJE que ganhou a numeração em 2º grau de
0807356-51.2020.8.14.0000 – PJE) fosse distribuída ao Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, o qual chegou a proferir decisão de extinção. Relatam terem opostos embargos de declaração pela inobservância da prevenção, situação que ensejou a anulação da decisão e redistribuição da Exceção anterior à
Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira, o qual, até o momento, não houve prolação de nova decisão.

Ao final, pugnam pelo reconhecimento da suspeição do excepto para atuar no feito, pois, consideraria os excipientes seus inimigos, com a consequente remessa ao substituto legal, ou, a remessa dos autos à este Egrégio Tribunal de Justiça, após a manifestação de recusa, com a prevenção da Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira. Juntaram documentos.

Em seguida, o Magistrado de primeiro grau não reconheceu a exceção de suspeição, afirmando não haver inimizade com os excipientes e, consequentemente, plausabilidade nas teses levantadas.

Os autos foram distribuídos ao Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e, após decisão de prevenção, coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Ato contínuo, em decisão fundamentada, a presente Exceção de Suspeição foi recebida sem efeito suspensivo.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela improcedência da Exceção de Suspeição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Exceção de Suspeição, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a procedência da Exceção de Suspeição oposta contra o juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, com fundamento no artigo 145, incisos I e IV, do CPC/15.

Art. 145.

Há suspeição do juiz
:

I - amigo íntimo ou
inimigo de qualquer das partes
ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV -
interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes
. (grifei).

Os
Excipientes afirmam que, nos termos do referido artigo, a parcialidade do excepto estaria demonstrada pelos seguintes motivos:

1)
Existência de despacho designando realização de audiência de conciliação e instrução
.

2)
Demora na apreciação da petição que solicita a suspensão processual e a suspensão da audiência presencial
.

3)
Indução do

Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura a erro, a fim de tumultuar o andamento processual
.

Quanto ao item 1 e 2, não resta demonstrado
subjetivismo no despacho de designação de audiência, pelo simples fato de ter sido dado andamento processual, uma vez que
incumbe ao relator declarar os efeitos em que é recebido o incidente de Exceção de Suspeição, de modo que, o processo só permanecerá suspenso se o incidente for recebido no efeito suspensivo
.

De igual modo, não foi constatado subjetivismo pela demora na apreciação do seu pedido de suspensão da audiência presencial, em razão da grande demanda vivenciada pelo sistema judiciário, tanto que, posteriormente, o Magistrado Excepto determinou a suspensão da audiência, em razão
da Ordem de Serviço nº 001/2021-GAB, de 19/01/2021 e da Portaria nº 166/2021-GP,
onde restou consignada a suspensão do cumprimento das audiências de réus soltos e audiências cíveis designadas para ocorrer de forma presencial, em razão das medidas de prevenção e enfrentamento à contaminação pelo Novo Coronavírus.

Quanto ao item 3, também não resta configurado subjetivismo no fato da outra Exceção de Suspeição ter sido distribuída ao Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, uma vez que o sistema PJE realiza a referida distribuição através de sorteio, competindo ao relator verificar se há prevenção ou não de outro Desembargador, não tendo como culpar o Magistrado de excepto por tal fato. Tanto que, por coincidência, na presente exceção, também houve a distribuição, por sorteio, ao Exmo. Des. Roberto, no entanto, antes de proferir decisão, o relator constatou a prevenção e determinou a redistribuição do feito à minha relatoria, em razão do julgamento da Exceção de Suspeição pretérita à esta (
0807356-51.2020.8.14.0000 – PJE
), a qual foi julgada improcedente pelo Colegiado da Seção de Direito Público.

Deste modo, não restou comprovado o enquadramento dos autos nas hipóteses do artigo 145, I e IV, do CPC/15 (inimizade do juiz com as partes e interesse no julgamento do processo em favor de uma das partes), conforme bem observado no parecer ministerial:

(...) Como bem demonstrado pela Desembargadora relatora em sua decisão monocrática, neste momento não há convicção para que nas alegações das partes quanto ao processamento do feito estivesse sendo prejudicada por decisão do juízo de primeiro grau ou por subjetivismos do Juízo ad quem, sendo que a distribuição do PJe (processo judicial eletrônico) é feita por sistema eletrônico judicial.
Corroboramos o entendimento emanado nos autos, de que os argumentos suscitados pelos excipientes não são capazes de demonstrar, em uma análise preliminar, que o juiz Excepto tenha procedido com parcialidade na condução do feito
. Portanto, não restando comprovado, o enquadramento dos autos nas hipóteses do artigo 145, do CPC/15 a presente Exceção de Suspeição deve ser rejeitada. (grifei).

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. HIPÓTESES DO ART. 145, IV, DO CPC NÃO CONFIGURADA. SIMPLES INCONFORMISMO. MOTIVO LEGAL INEXISTENTE. INCIDENTE DESACOLHIDO MONOCRATICAMENTE.

1. Estabelece o art. 145, inciso IV do CPC, que o juiz poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. 3.
No caso presente, os fatos que embasam a exceção de suspeição devem ter o suporte necessário, de modo a concluir-se que o juiz possui interesse na causa 4. Na questão analisada, porém, não restou demonstrado o interesse do magistrado no resultado do feito em favor de uma das partes, do que resulta a rejeição da exceção
. 5. Exceção manifestamente improcedente.

(TJPA, DECISÃO MONOCRÁTICA, PROC. N.º 0000241-46.2018.8.14.0076– PJE, Rel. Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, componente da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06 de julho 2018). (grifo nosso).

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DA MAGISTRADA. SUSPEIÇÃO FUNDAMENTADA NO INCISO V DO ARTIGO 135 DO CPC/73 (ARTIGO 145, CPC/15). ROL TAXATIVO. INTERESSE NO JULGAMENTO DO PROCESSO EM FAVOR DE QUALQUER DAS PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EXCIPIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA IMPARCIALIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Para que seja permitido ao Tribunal declarar a suspeição de Magistrado de primeiro grau, as alegações apresentadas pelo excipiente devem vir acompanhadas de prova robusta e irrefutável acerca das atitudes tomadas pelo condutor do processo.

2. A simples alegação de que o magistrado é parcial, não demonstrando seu real interesse no desfecho das ações que envolvem o excipiente não tem o condão de comprovar a ausência de isenção de ânimo do excepto para julgamento da causa. Ademais, qualquer decisão contrária aos interesses da parte excipiente, poderá ser eventualmente combatida por meio dos recursos previstos no ordenamento jurídico pátrio
.

3. Decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade da excepta. - Precedente da Corte Especial do STJ.

4. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

(TJPA, 2017.05233514-83, 184.147, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-05, Publicado em 2017-12-06). (grifo nosso).

Portanto, não havendo comprovação de que o juiz excepto tenha procedido com parcialidade na condução do feito, a improcedência da presente Exceção de Suspeição é medida que se impõe.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE a presente Exceção de Suspeição, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2022